Tribunal: TJES
Processo: 0000314-23.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-23.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000314-23.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos Vinicius Silveira Lunz contra a sentença que o condenou pelo crime de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal. A defesa do apelante pleiteou a nulidade do reconhecimento, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal. A decisão recorrida, após a instrução processual, condenou o acusado a 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) A nulidade da sentença por violação ao procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e a ausência de outras provas robustas que corroborem a autoria delitiva. (ii) A absolvição do réu por insuficiência de provas, com base na fragilidade do álibi apresentado e das demais evidências. (iii) O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando a primariedade do réu e a suposta ausência de circunstâncias desfavoráveis que justifiquem a exasperação da pena.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade do reconhecimento, uma vez que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial. As inobservâncias formais do artigo 226 do CPP não ensejam nulidade quando existem outras provas suficientes. No caso, a autoria foi corroborada por outros elementos, como o depoimento da testemunha Afonso dos Santos Oliveira, tio da vítima, que reconheceu o réu em juízo, e a vasta documentação juntada aos autos, que incluiu relatórios de investigação e dados telefônicos.

4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas. O álibi do réu, que alegou estar em outra cidade (Araruama/RJ) durante o Carnaval, não se mostrou consistente, pois o crime ocorreu na quinta-feira anterior ao feriado, e o depoimento da testemunha de defesa foi impreciso quanto às datas. A autoria foi confirmada pelo depoimento do tio da vítima, que reconheceu o acusado no local do crime, e pelas provas documentais que indicam a presença do IMEI do celular da vítima na mesma cidade do álibi do réu, além de ameaças a familiares da vítima feitas por pessoa que se identificava como “filho do Sino”, apelido do pai do acusado. Além disso, a confissão informal do réu a policiais em outro processo criminal, de que estava fugindo por ter cometido um homicídio no Espírito Santo, reforça a autoria delitiva.

5. A dosimetria da pena foi realizada de forma correta e fundamentada. A pena-base foi exasperada com base na análise de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), as quais a magistrada de piso considerou justificadas para a elevação da pena para 26 anos de reclusão. Na segunda fase, a pena foi agravada em seis meses de reclusão pela agravante de concurso de pessoas. A pena definitiva de 26 anos e 6 meses de reclusão é proporcional e necessária para reprovação e prevenção do crime, não havendo motivo para a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença na sua integralidade.

Tese: O reconhecimento fotográfico e pessoal, mesmo sem a observância integral das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não enseja a nulidade da sentença condenatória quando a autoria do crime é confirmada por um conjunto probatório robusto, que inclui depoimentos testemunhais firmes e coerentes, prova documental, dados telefônicos e confissão informal, afastando qualquer dúvida e o princípio do
in dubio pro reo
. A dosimetria da pena, por sua vez, deve ser mantida quando a fixação da pena-base é justificada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada, maus antecedentes e graves circunstâncias do crime, demonstrando proporcionalidade e razoabilidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime fechado.

A defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento do réu, requerendo a sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias, no id. 14444288, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000314-23.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDSON XAVIER DE LIMA NETO - MG154927

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial nº 37/2020, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta de 21h, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça e violência com o emprego de arma de fogo, juntamente com outros 06 (seis) agentes que não puderam ser identificados já que estavam encapuzados, no intuito de subtrair para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Marcelo de Oliveira Viana, sendo que a violência teve como resultado a morte da vítima.

Narram os autos, que na data e horário supracitados, o denunciado e outros indivíduos não identificados adentraram na residência da vítima, e lá estando reviraram toda a casa e subtraíram diversos bens móveis (joias, perfumes, uma motocicleta), 2kg de cocaína, além de dinheiro (aproximadamente R$22.000,00), provavelmente oriundo do tráfico de drogas, além de terem sequestrado a vítima, que fora morta após algumas horas com vários tiros, na localidade de “Matinha”, São Paulinho, Zona Rural de Presidente Kennedy/ES.

No dia do crime, a vítima estava em sua residência juntamente com sua companheira Brenda de Oliveira Davel, o filho (criança com 02 anos de idade) e irmã (Manoelly, menor com 13 anos de idade) de sua companheira, além de seu tio, Afonso Oliveira, que chegou logo após a evasão dos indivíduos.

Importa salientar que a companheira da vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado Marcos Vinicius Silveira Lunz como um dos autores, já que este estava sem capuz (Auto de Reconhecimento às fls. 28-33).

Consta ainda nos autos, que o crime fora cometido pois era de conhecimento do denunciado que a vítima guardava uma grande quantia em dinheiro em sua residência, e sendo o denunciado e a vítima “parceiros” no tráfico de drogas, a prática do crime não fora difícil.

Autoria e materialidade demonstradas pelo BU nº 41710320 (fls. 03-07), Laudo de exame Cadavérico (fls. 34-36), Certidão de Óbito (fl. 37), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que o denunciado MARCOS VINICIUS SILVEIRA LUNZ, vulgo “Sininho”, encontra-se incurso, a princípio nas iras do Artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Marcelo de Oliveira Viana.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, em regime fechado.

A defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento do réu, requerendo a sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

Contudo, não lhe assiste razão.

Da nulidade do reconhecimento

A defesa alega a nulidade do processo em virtude de falhas no procedimento de reconhecimento, tanto fotográfico quanto pessoal, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referida no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, entende que a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP não acarreta nulidade, se a condenação estiver amparada em outras provas suficientes.

No caso dos autos, a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial. Há outras provas robustas que sustentam a autoria delitiva, como o depoimento do tio da vítima, Sr. Afonso dos Santos Oliveira, em juízo, que afirmou conhecer o acusado e o reconheceu no local do crime sem capuz.

A Procuradoria de Justiça ressalta que "não se exige reconhecimento formal quando o agente é conhecido da testemunha e ela o reconhece sem sombra de dúvidas como presente na cena criminosa".

O depoimento da testemunha de defesa, que alegou que o réu estava em outra cidade no dia do crime, não foi capaz de excluir a autoria, pois a data do crime (uma quinta-feira à noite anterior ao Carnaval de 2020) não foi precisa na sua narrativa.

Ademais, outras provas irrepetíveis e documentos produzidos na fase inquisitiva corroboram a autoria, tais como:

A apreensão de um aparelho telefônico subtraído da vítima, que foi rastreado na cidade de Araruama/RJ no mesmo dia do crime.

O uso de uma linha telefônica na mesma cidade de Araruama/RJ, pertencente a um terceiro, para fazer ameaças a familiares da vítima, com a pessoa que fazia as ameaças se identificando como "filho do Sino", apelido do pai do acusado.

Relatórios de investigação e áudios com graves ameaças à companheira da vítima, Brenda de Oliveira Davel, que havia "caguetado" o acusado.

Uma sentença de 2021 da Comarca de Silva Jardim/RJ, onde o réu foi condenado por tráfico de drogas, e um dos policiais que o prendeu relatou que Marcos Vinicius confessou estar fugindo do Espírito Santo, por ter cometido um homicídio na localidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Da insuficiência de provas para a condenação

A defesa alega que há "aparente dúvida" sobre a autoria, principalmente em razão do álibi de que o réu estava em Araruama/RJ na data do crime, o que ensejaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, as provas apresentadas no processo, analisadas de forma conjunta, demonstram a autoria delitiva de forma incontestável.

A alegação de que o acusado estava em outra cidade não se sustenta, pois a testemunha de defesa não forneceu datas precisas, apenas que foi no "Carnaval de 2020", sendo que o crime ocorreu em uma quinta-feira anterior ao feriado.

A defesa argumenta, ainda, que as provas sobre a localização do celular da vítima e os prints de ameaças são frágeis. Contudo, a movimentação do celular da vítima, que estava na posse de seu companheiro, e as ameaças feitas com uma linha telefônica cadastrada em nome de um terceiro, na mesma cidade em que o réu alegou estar, fortalecem a tese da acusação.

Além disso, a confissão informal do réu a policiais militares em outro processo de tráfico de drogas, de que estava fugindo do Espírito Santo por ter cometido um homicídio, corroborada pelas demais provas, afasta qualquer dúvida sobre a autoria.

Portanto, a materialidade do crime foi comprovada por meio de laudo pericial e boletins de ocorrência, e a autoria foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, que inclui prova testemunhal, prova documental e a confissão informal do réu.

Rejeito, assim, o pedido de absolvição.

Da redução da pena-base

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que o réu era primário à época dos fatos e que sua conduta não extrapolou o tipo penal.

No entanto, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada pela magistrada de primeiro grau, que considerou a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu.

A magistrada exasperou a pena-base em 6 anos.

A culpabilidade foi considerada exacerbada pelo fato de o acusado ter "colocado o terror e enfrentado até mesmo seus comparsas que não queriam chegar ao extremo". Os antecedentes, a conduta social e a personalidade também foram considerados inadequados. As circunstâncias do crime foram tidas como graves, com a subtração de diversos bens de valor, como veículo, dinheiro, drogas e relógios.

O crime de latrocínio tem previsão de pena de 20 a 30 anos de reclusão.

Diante de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada em 26 anos.

A dosimetria da pena foi realizada em três fases, conforme a legislação. Na segunda fase, a magistrada aplicou a agravante de concurso de pessoas (art. 62, I, do CP), elevando a pena em 6 meses.

A pena definitiva foi fixada em 26 anos e 6 meses de reclusão e 200 dias-multa, em regime fechado.

A dosimetria da pena não merece reparos, pois a fundamentação da sentença se mostra justa e proporcional, não havendo de se falar em redução da pena-base para o mínimo legal.

Conclusão

Diante do exposto, rejeito as teses da defesa e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a r. sentença em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)